Tribunal: TJSP
Processo: 0007853-73.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de progressão de regime – Requisito objetivo-temporal regularmente atendido – A vedação da progressão de regime segundo critérios mais benéficos à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência condenada por crime de organização criminosa não alcança as condenadas

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de progressão de regime – Requisito objetivo-temporal regularmente atendido – A vedação da progressão de regime segundo critérios mais benéficos à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência condenada por crime de organização criminosa não alcança as condenadas por associação para o tráfico – Determinada a apreciação do mérito da sentenciada na origem, em homenagem aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007853-73.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMILA
LAIS AMARAL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo
para reconhecer o atendimento ao requisito objetivo para obtenção de progressão, com
determinação de análise, na origem, dos demais requisitos aplicáveis à espécie. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041
Agravante: Camila Lais Amaral da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.840
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

RECURSO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME REQUISITO
OBJETIVO-TEMPORAL REGULARMENTE ATENDIDO A
VEDAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME SEGUNDO
CRITÉRIOS MAIS BENÉFICOS À MULHER GESTANTE OU
QUE FOR MÃE OU RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS OU
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CONDENADA POR CRIME
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO ALCANÇA AS
CONDENADAS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
DETERMINADA
A
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO
DA
SENTENCIADA NA ORIGEM, EM HOMENAGEM AOS
PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por CAMILA
LAIS AMARAL DA SILVA contra a r. decisão de fls. 29 (bem como a
de fl. 37, que apreciou e rejeitou embargos declaratórios
interpostos pela ora recorrente), proferida nos autos da Execução
n° 0009888-49.2017.8.26.0502, que indeferiu o pedido de
progressão de regime, ao argumento da ausência do requisito
objetivo indispensável à obtenção da benesse.
Inconformada, recorre a sentenciada a fls.
01/12, visando, em síntese, a integral reforma do julgado,
aduzindo
o
pleno
atendimento
dos
requisitos
legais
indispensáveis à obtenção da progressão de regime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041 -Voto no
3
O recurso foi contraminutado a fls. 41/43.
Mantida a r. decisão agravada (fl. 44).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 50/51, manifestando-se pelo provimento do
agravo, "sem prejuízo da análise dos requisitos subjetivos para a
obtenção de eventuais benefícios" (fl. 51).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta dos autos que a reeducanda, incursa no
crime de roubo majorado e que reincidiu ao praticar o delito de
tráfico ilícito de entorpecentes, foi condenada a 7 anos, 2 meses e
15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de um ano
de detenção, em regime aberto, tendo iniciado o cumprimento de
sua reprimenda em 4 de setembro de 2.019, e com término
previsto para o dia 18 de novembro de 2.023 (fls. 15/16).
O requisito objetivo-temporal indispensável à
obtenção do benefício progressão de regime na espécie, o
cumprimento de mais de 1/8 da pena, na forma do art. 112, §3°,
da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 foi regularmente
cumprido pela reeducanda.
De fato, nos termos do dispositivo legal em
comento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041 -Voto no
4
Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na
concessão de livramento condicional, indulto e
comutação de penas, respeitados os prazos previstos
nas normas vigentes.
§ 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência,
os requisitos para progressão de regime são,
cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave
ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041 -Voto no
5
dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena
no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento; e
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4o O cometimento de novo crime doloso ou falta
grave implicará a revogação do benefício previsto no
§ 3o deste artigo.
Requerido o benefício ao Juízo a quo, a fl. 29
constou o indeferimento da pretensão, ao argumento de que a
fração especial de 1/8 (um oitavo), incluída pela Lei n°
13769/2018 possui requisitos cumulativos, dentre eles o de não
ter integrado organização criminosa, o que não é o caso, já que se
trata de sentenciada condenada pelo artigo 35, da lei n°
11.343/06, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela
defesa.
A r. decisão vergastada foi mantida a fl. 37, por
ocasião da rejeição dos embargos declaratórios interpostos a fls.
30/36.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041 -Voto no
6
A declaração da ausência do requisito objetivo
temporal deve ser afastada.
Com efeito, é princípio basilar do Direito Penal
a vedação à analogia in malam partem. Decorre dessa premissa,
que é uma, das mais proeminentes acepções do princípio da
legalidade, a impossibilidade de se punir ou impor regime
jurídico penalmente mais severo para hipóteses distintas
daquelas especificamente contempladas pelo Poder Legislativo,
no exercício da sua função de inovar no ordenamento jurídico, na
gestão democrática de interesses sociais.
A previsão legal que torna inelegíveis à
obtenção do benefício de progressão de regime segundo critérios
mais flexíveis às condenadas por crime de organização criminosa
– art. 1°, da Lei n° 12.850, de 2 de agosto de 2.013 – não alcança
aquelas que foram condenadas por delitos associativos distintos
– na espécie, aquele previsto no art. 35, da Lei n° 11.343, de 23 de
agosto de 2.006.
O óbice legal ao reconhecimento do requisito
objetivo-temporal deve ser afastado.
Neste sentido são as ponderações da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041 -Voto no
7
"Como bem ponderando pela Agravante e pelo
próprio parquet em Primeiro Grau, inexiste
previsão legal que obste a aplicação do disposto no
art. 112 da Lei de Execuções Penais a quem foi
condenado pela associação ao tráfico.
E, como a curial, a lei não deve ser interpretada em
prejuízo do sentenciado, não se podendo fazer
analogias para restringir os seus direitos.
Sem embargo, é certo que mesmo a analogia feita
neste caso se mostrou descabida já que os delitos de
associação ao tráfico e de organização criminosa não
se confundem e possuem estruturas absolutamente
diversas, sendo inegável que a associação ao tráfico
configura conduta menos complexa, que pode ser
reconhecida inclusive pela união de duas pessoas,
até mesmo em caráter eventual, sendo assim
infinitamente mais singela e não podendo ser
tratada como vertente daquele crime" (fls. 50/51).
Disso,
contudo,
não
exsurge
a
plena
procedência do pleito recursal.
Isso porque, em Primeira Instância houve o
reconhecimento de questão prejudicial
a saber, a falta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0007853-73.2019.8.26.0041 -Voto no
8
requisito objetivo temporal e o Juízo a quo não se pronunciou
acerca do eventual atendimento do requisito subjetivo específico
para a obtenção da progressão de regime.
E, considerando as peculiaridades do caso
concreto, em que o agravo não veio instruído com boletim
informativo ou atestado de comportamento carcerário, há que se
determinar o retorno dos autos à origem para que o mérito da
reeducanda seja avaliado conforme o livre convencimento
motivado do Juiz Natural inclusive mediante a realização de
exame criminológico, acaso assim entenda necessário por decisão
fundamentada coibindo-se, outrossim, indevida supressão de
instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para reconhecer o atendimento ao requisito objetivo
para obtenção de progressão, com determinação de análise, na
origem, dos demais requisitos aplicáveis à espécie.
AMARO THOMÉ
RELATOR